Tribunal: TJSP
Processo: 1015713-65.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDHU. Pretensão de regulamentação da aquisição do imóvel, que ocorreu sem a anuência da compromissária vendedora. "Contrato de gaveta". Irregularidade. Posse precária. Cessão do imóvel sem anuência da proprietária, que obsta o reconhecimento do direito do atual ocupante. Violação do art. 3o do Decreto no 51.241/06, que regulamenta a Lei Estadual no 12.276/06. Necessidade de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDHU. Pretensão de regulamentação da aquisição do imóvel, que ocorreu sem a anuência da compromissária vendedora. "Contrato de gaveta". Irregularidade. Posse precária. Cessão do imóvel sem anuência da proprietária, que obsta o reconhecimento do direito do atual ocupante. Violação do art. 3o do Decreto no 51.241/06, que regulamenta a Lei Estadual no 12.276/06. Necessidade de prévia análise administrativa para admissão no Sistema Financeiro de Habitação. Preservação dos interesses das demais pessoas que aguardam ser beneficiadas pelo programa. Cessionária que não demonstrou preencher os requisitos para regularização da transferência dos direitos sobre o imóvel. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados em favor da cada réu em R$1.000,00. Recurso não provido, com observação.